Tribunal: TJSP
Processo: 1043653-29.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Alegação de vícios construtivos decorrentes de entrega de vaga de garagem com área menor que a especificada no contrato – Sentença de improcedência, condenado a autora nas penas por litigância de má-fé, devendo arcar com multa sancionatória de dois salários mínimos e indenização fixada em R$ 1.000,00 – Faixa de gramado à frente da área

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Alegação de vícios construtivos decorrentes de entrega de vaga de garagem com área menor que a especificada no contrato – Sentença de improcedência, condenado a autora nas penas por litigância de má-fé, devendo arcar com multa sancionatória de dois salários mínimos e indenização fixada em R$ 1.000,00 – Faixa de gramado à frente da área cimentada da vaga – Área gramada que se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, conforme memorial descritivo que previu piso cimentado e de grama – Aproveitamento do espaço que não se revelou prejudicado – Danos materiais não caracterizados – Precedentes desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado – Litigância de má-fé caracterizada – Diversas demandas ajuizadas referentes ao mesmo contrato – Indenização, contudo, afastada, pois ausente a demonstração de prejuízo a ser ressarcido – Multa sancionatória reduzida para 5% do valor da causa – Precedente desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado.

Dá-se provimento em parte ao recurso.